Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-09.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000754-09.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PABLO RIBEIRO BATISTA - CPF: 091.778.633-56 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 17.784.762/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000754-09.2020.8.11.0044 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA - MT.

RECORRENTE: PABLO RIBEIRO BATISTA

RECORRIDO: INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITACAO EIRELI - ME

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS CONTIDA NA EMENTA DO CURSO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrida

na restituição o pagamento em dobro dos valores de R$ 466,66 (quatro centos e sessenta e seis reais e centavos), perfazendo um total de R$ 933,32 (novecentos e trinta e três reais e centavos), bem como, condenou a empresa recorrida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da falha na

prestação de serviços, consistente na ausência de realização de aulas práticas ofertadas na ementa do curso

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Noutro giro, anoto que, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa recorrida, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a reformatio in pejus.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verrbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023